Tribunal: TJMT
Processo: 1014932-95.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014932-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Jogo do bicho]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (IMPETRANTE), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (IMPETRANTE), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (PACIENTE), MM Juíz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (PACIENTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ADRIELLI MARQUES - CPF: 027.728.811-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO CORREIA - CPF: 005.042.481-54 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA DOS REIS - CPF: 036.504.501-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS - CPF: 767.692.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON NOBUO YABUMOTO - CPF: 705.957.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO COUTINHO GOMES - CPF: 908.597.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 702.979.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO CLEMENTINO SOUZA - CPF: 616.081.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INDINEIA MORAES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE SALES DE SOUZA - CPF: 021.977.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MARA FERREIRA DORILEO - CPF: 017.361.501-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LAENDER DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 021.665.681-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS - CPF: 029.099.371-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CONCEICAO PEREIRA - CPF: 025.911.431-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MOREIRA SANTANA - CPF: 017.587.311-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS - CPF: 036.130.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 474.907.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WERECHI MAGANHA DOS SANTOS - CPF: 896.648.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA RETIRAR TÃO SOMENTE O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. DENEGOU A ORDEM ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO
MANTUS
– AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO – PRETEXTADO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DENÚNCIA VAGA SEM INDICAÇÃO DA CONDUTA DO BENEFICIÁRIO –

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA PELA

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUPRESSÃO NÃO EVIDENCIADA – JUÍZO DE ORIGEM CIENTE DA DENÚNCIA – MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO NO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E NAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS
–
PRELIMINAR REJEITADA
– PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA ESPECIFICA – ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – MONITORAÇÃO POLICIAL – DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS DE COACUSADA - LUCRO LÍQUIDO ERAM DESTINADAS PARA AS EMPRESAS LIGADAS AO PACIENTE – PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMO REQUISITOS DA JUSTA CAUSA – ENTENDIMENTO DO STJ – CRIME DE AUTORIA COLETIVA – POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA GERAL
– MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 12 (DOZE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
.

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente.”
(HC nº 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

A supressão de instância ocorre, quando o juízo ad quem é provocado a se manifestar sobre matéria carente de apreciação pelo juízo anterior. No caso ora tratado, o pretenso trancamento da ação penal foi alvo, em seus motivos nucleares, de análise pelo juízo de origem, quando recebeu a denúncia, bem como as razões da irresignação defensiva em segundo grau de jurisdição, ao prestar informações nos autos do
habeas corpus
, não havendo assim, falar em supressão de instância.

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa.

“Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa”.
(STJ,RHC 80619/AP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 23.05.2018)

“O trancamento da ação penal só é possível na via do habeas corpus, ou do seu recurso ordinário, quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade”
. (STJ, HC 510754/CE, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 01.08.2019).

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Frederico Muller Coutinho
, apontando como autoridade coatora o juízo da Sétima Vara Criminal da Capital.

Aduziu o impetrante que o paciente
responde ao
processo penal 23865-79.2019.811.0042 (cód. 581632) que tramita junto à 7ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT. Entretanto, afirmou-se que a denúncia é absolutamente destituída de justa causa, afrontando os pressupostos mínimos insertos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, alegou-se que esta Egrégia Corte de Justiça concedeu a ordem mandamental no
habeas corpus
n. 1019089-48.2019.8.11.0000, determinou o trancamento e arquivamento do processo penal em relação a João Arcanjo Ribeiro, também, acusado de fatos correlatos.

Asseverou-se que não há prova de que o paciente exerça a liderança ou que integre a suposta organização criminosa, pois inexiste diálogo telefônico em que conste a voz do beneficiário e, ainda, não há qualquer transferência bancária direta entre os acusados em contas pessoais ou empresariais.

Ainda, afirmou-se que na
denúncia não há nem sequer básico probatório de contravenção penal. Tampouco do delito subsequente que é a lavagem de dinheiro. O fato de haver a citação por meio de terceiros a indicar para o nome do paciente não oferece indícios suficientes para arrimar uma acusação penal. São meros elementos circunstanciais, sobretudo porque o apelido “Dom” não identifica o acusado porquanto não se comprova a ligação deste com a alcunha indicada pelo Ministério Público. De outro giro, as movimentações bancárias relativas a 03 (três) anos de várias empresas – inclusive de
factoring
– pouco concluem sobre a lavagem de capital.

Requer, liminarmente, a suspenção do trâmite da ação penal n. 23865-79.2019.811.0042 em relação ao paciente, e no mérito, o trancamento e o arquivamento da ação penal (id. 50520986).

A liminar vindicada foi indeferida consoante decisão de id. 51411464.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações id. 52010982, juntando documentos (id. 52010983 e 52010984).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 53009458), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas Corpus – Operação Mantus – Requerem os impetrantes o trancamento da ação penal por ausência de justa causa - As teses esgrimidas nesse writ são matérias de defesa típicas da resposta escrita do acusado, as quais devem ser submetidas primeiramente ao juízo da causa – Supressão de instância – A denúncia narra a conduta típica praticada pelo paciente, inexistindo dúvidas acerca da existência de indícios suficientes ao oferecimento/recebimento da denúncia –
Parecer pela denegação da ordem
.”

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO)

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita que
“a sistemática introduzida no CPP pela Lei nº 11.719/2008, a instauração da ação penal só se perfectibiliza na fase do art. 397 do CPP, após a obrigatória resposta escrita por defensor constituído ou nomeado, como impõe o art. 396-A, § 2º do estatuto... O art. 395, III, do estatuto processual prevê que a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal, enquanto o art. 397, III, autoriza o juiz a absolver sumariamente o acusado que, após a resposta escrita, demonstrar que o fato narrado evidentemente não constitui crime..”
. Portanto,
“As teses agitadas nesse writ são matérias de defesa típicas da resposta escrita do acusado, as quais devem ser submetidas primeiramente ao juízo da causa”
.

Todavia, as matérias relativas ao exercício da ampla defesa e ao contraditório no curso da ação penal repercutem, mesmo que de forma indireta, sobre o direito à liberdade do paciente.

Logo, podem ser apreciadas em sede de
Habeas Corpus
, à luz do disposto no artigo 647 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”

Aplico aresto deste Tribunal:

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente.”
(HC nº 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

Outrossim, o artigo 648 do Código de Processo penal dispõe que a coação se considera ilegal quando não houver justa causa, pode conceder o mesmo tratamento dispensado às condições da ação – quando por justa causa se entende a ausência de suporte probatório mínimo –, como também será possível incluí-la entre as questões de mérito da ação penal ou da investigação criminal, caracterizando coação a ser sanada via
habeas corpus
.

Noutro ponto, a Douta Procuradoria-Geral de justiça postulou o
não conhecimento do
mandamus

sob o fundamento de supressão de instância no que se refere ao trancamento da ação penal.

Contudo, tenho que deve ser rejeitado.

O entendimento traduzido pelo douto Procurador não está desconectado da realidade; todavia, há ser considerado o fato de a autoridade tida como coatora já ter se manifestado acerca da questão trazida aos autos do
habeas corpus
, quando apresentou suas informações, conforme documentos anexados ao sistema PJE (id. 52010983 e 52010984).

Ademais, saliento que o magistrado ao receber a denúncia, analisa a admissibilidade da acusação, exaurindo seu poder decisório quanto as condições e a justa causa da ação penal. Em consulta a presente ação penal pelo
Sistema Primus,
observo que a denúncia foi recebida em 04 de julho de 2019.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO ORGANIZACION – 1) PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUPRESSÃO NÃO EVIDENCIADA – JUÍZO DE ORIGEM CIENTE DA DENÚNCIA – MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO NO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E NAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS ...

1. A supressão de instância ocorre, quando o juízo ad quem é provocado a se manifestar sobre matéria carente de apreciação pelo juízo anterior. No caso ora tratado, o pretenso trancamento da ação penal foi alvo, em seus motivos nucleares, de análise pelo juízo de origem, quando recebeu a denúncia, bem como as razões da irresignação defensiva em segundo grau de jurisdição, ao prestar informações nos autos do habeas corpus, não havendo assim, falar em supressão de instância...”
(N.U 1003595-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019).

Assim, não há falar em supressão de instância nesse ponto, razão pela qual,
rejeito
a preliminar levantada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Voto Mérito.

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Frederico Muller Coutinho
, apontando como autoridade coatora o juízo da Sétima Vara Criminal da Capital.

Objetiva o trancamento da ação penal condenatória por falta de justa causa para o seu prosseguimento, eis que:

1) a exordial acusatória se mantem vaga porque não informa de que maneira articula-se a tal ‘organização criminosa’ (sic);

2) não há nenhuma vinculação que possa comprometer direta e inexoravelmente o paciente (sic);

3) a atuação minimamente individualizada de cada acusado resta irremediavelmente prejudicada;

4) não há participação direta do paciente em nenhum episódio relatado pelo órgão acusador (sic).

Peço vênia para transcrever em parte a exordial acusatório:

FATO N. 01.00 - ORGANIZACÃO CRIMINOSA - Art. 29, caput, e § 39, da Lei n. 12.850/13.

Autores: FREDERICO MULLER COUTINHO (líder)

DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS - Gerente Geral

FREDERICO MULLER COUTINHO é empresário tradicional na região de Cuiabá/MT, onde explora atividade através das pessoas jurídicas (que trazem sempre os seus nomes) MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA - ME (CNPJ 07.210.575/0001-88), MULLER COUTINHO CORRETORA DE SEGURO LTDA (CNPJ 11.406.528/0001-81): Essas empresas, juntamente com outras, formam o grupo FMC.

FREDERICO foi delator no processo desencadeado a partir da operação policial denominada Operação Sodoma, através da qual foram descobertos milionários desvios de recursos públicos do Estado durante a gestão de Silval Barbosa.

Neste processo, instaurado a partir do inquérito anexo, fruto da OPERAÇÃO MANTUS, descobriu-se que, desde início de 2017,
FREDERICO MULLER COUTINHO constituiu e passou a integrar e chefiar pessoalmente uma organização criminosa, à qual deu o título de FMC/ELLO
, e passou a
explorar o jogo do bicho em diversas regiões do Estado de Mato Grosso, trazendo para o seu contexto
, sob sua liderança, as pessoas de INDINEIA MORAES SILVA, DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, MADELEINE GEREMIAS DE BARROS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, WERICHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA, EDUARDO COUTINHO GOMES, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA, ALEXSANDRO CORREIA, EDSON NOBUO VABUOTO, LAENDER DOS SANTOS ANDRADE, HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA, ADRIELEI MARQUES, RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS E ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA.

O gráfico abaixo demonstra o que até agora se obteve de informações sobre a rede criminosa construída por FREDERICO para a exploração da contravenção e lavagem do dinheiro obtido.

...

A estruturação da organização criminosa foi elaborada de forma a abranger todo o território do Estado de Mato Grosso. Existem informações sobre agentes que operam em outras regiões do Estado, que se encontram em fase de investigação.

A organização criminosa enquadra-se perfeitamente no tipo previsto no art. 12 da Lei 12.850/13, pois se apresenta mediante a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos.

Observe-se, pelo gráfico exposto, que cada membro dentro da organização tinha papel claramente definido.
FREDERICO MULLER, o líder, o DOM,
DENNIS, o gerente geral, que coordenava todas as atividades do grupo criminoso. Observe que todas as funções executivas da organização criminosa eram realizadas a partir de comandos emitidos por DENNIS. DENNIS trabalhava com o auxílio da esposa KÁTIA. INDINEIA, a agente financeira geral, responsável pelo recebimento e pela canalização dos recursos ilícitos para as diversas contas visando o mascaramento, trabalhava auxiliada por MADELEINE, a MADY, GLAISON, WERECHI, PATRÍCIA, BRUNO, ALEXSANDRO, EDUARDO COUTINHO, EDSON NOBUO e ROSALVO, todos com função importante de gerência regional e supervisão, sendo os responsáveis pela ampliação dos negócios do grupo e pela interlocução entre os cambistas, oferecendo suporte aos equipamentos, visando o bom andamento da arrecadação ilícita. RONALDO, ADRIELI, JOÃO SALES, HAROIDO e ROSALVO, responsáveis pela arrecadação do dinheiro acumulado em cada ponto de venda.

Embora a contravenção do art. 58, do Decreto n, 6259/44 não se enquadre dentre as infrações penais de que trata o dispositivo (art. 12, da Lei n. 12850/13), o delito de lavagem de dinheiro, previsto no art. 12, caput, e §Ç12 e 29 e 42, da Lei 9613/98 se enquadra com exatidão, pois a ele é prevista pena de 3 a 10 anos de reclusão. No caso em análise essa pena, inclusive, sofre o acréscimo de um a dois terços, pois nos termos do §42, da mesma Lei, "os crimes definidos nesta Lei foram cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa". A pena máxima prevista, portanto, para o crime de lavagem de capitais aqui apurado é superior a 16 anos e reclusão.

As informações colhidas durante as investigações mostram de forma irrefutável que
FREDERICO MULLER COUTINHO é o líder da organização criminosa FMC/ELLO, conforme Relatório Técnico n. 12/2019 da Polícia Civil, anexado às fls. 269/408, e junto com ela
, compartilhando a vice-liderança, está a pessoa de DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS.

FREDERICO constituiu e trouxe para o círculo de negócios seus e de suas empresas a atividade do Jogo do Bicho passando a exercê-la em conjunto com os 18 outros integrantes até agora identificados
, utilizando sistema eletrônico para realização dos jogos, através de maquinas semelhantes às de cartão de crédito, as quais permitem a administração de todo o movimento por rede, via dark web.

Elementos que demonstram a liderança de FREDERICO:

Nas conversações telefônicas, captadas por interceptação, interlocutores discorrem sobre a posição de FREDERICO como líder supremo da organização criminosa denominada FMC/ELLO, conforme se vê a seguir:

Em diálogo mantido na data de 23/11/2017, Dennis Rodrigues de Vasconcelos (Dennis), gerente comercial da organização, diz para Glaison Roberto Almeida da Cruz (Glaison), gerente da cidade de Rondonópolis,
desconsiderar as palavras de "Dom" em conversa conflituosa travada entre ambos, já que este estaria nervoso por ter um "caminhão de problemas", ocasião em que "Glaison" explica que apenas disse a "Dom" que se ele quisesse fechar a operação não seria ele que iria impedir, já que "o negócio é dele" ("Dom") e que sua intenção não foi "frontear" ele, acrescentando que não "fronteia" nem sua mulher
(fls. 7-9 do Relatório Técnico n2 12/2019).

Os mesmos interlocutores acima identificados, em nova conversa, travada desta feita na data de 03/03/2018,
comentam que "Dom" não é "aberto a parcerias" e Glaison diz o nome de "Dom", no caso "Frederico"
. Na ocasião Glaison diz a Dennis que um cara de Rondonópolis, que já teria "cinquenta máquinas compradas" o procurou para firmar parceria, falando, inclusive, que se seu "patrão" não fizesse um "bem bolado com eles" iriam abrir uma casa, que já tinham "o lugar e tudo" e que iria virar uma guerra, pois "Frederico" não iria aceitar (f, 15 do Relatório Técnico n2 12/2019).

No dia 05/03/2018
, "Glaison" afirma a "Dennis" que está com "Dom" e de acordo com a análise do extrato reverso, a localização de Estação Rádio Base (EU), na ocasião aquele encontrava-se na região da sede do Grupo FMC, do representado Frederico
(Anexo 01, anexo).

Além dessas, as conversas transcritas nas fls. 20-21, 35, 37-41, 162-163 do Relatório Técnico nº 12/2019, denotam a posição de chefia do representado "Frederico" na organização criminosa Ello.

Registre-se que após quebra dos sigilos bancário e fiscal deste acusado, bem como de suas empresas, observaram-se no período aproximado de 01 ano
(2017 e 2018) os seguintes dados de movimentação bancária: enquanto pessoa física -
R$ 6.404.289,58
(seis milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos); Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda - ME -
R$ 4.687.714,10
(quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e catorze reais e dez centavos); Muller Coutinho Corretora de Seguro Ltda -
R$ 341.763,39
(trezentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e três Reais e trinta e nove centavos).

Além disso, as tabelas retratadas nas fls. 26-31 do Relatório Técnico n9 12/2019
demonstram a existência de movimentação financeira entre "Frederico" (via suas empresas) e outros representados
, tais como Dennis Vasconcelos, Indinéia Moraes Silva, Werechi Maganha dos Santos, Madeleine Geremias de Barros, todos integrantes da organização criminosa, sendo que os repasses são, em sua maioria, reiterados e em valores menores, de modo a não levantar suspeitas.

Ademais, identificou-se que entre janeiro de 2017 a janeiro de 2018 na conta da Caixa Econômica Federal da empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda, o montante de R$ 112.271,80 (cento e doze mil, duzentos e setenta e um Reais e oitenta centavos) foi depositado em dinheiro, de forma não identificada e fracionada. Já no mesmo período, o quantum depositado na conta do banco Santander da referida empresa, com as mesmas características (dinheiro, de forma não identificada e fracionada) foi de R$ 281.775,98 (duzentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Por fim,
indicando definitivamente a posição de líder da organização criminosa Ello/FMC exercida por Frederico Muller Coutinho, tem-se os
depoimentos de Indinéia Moraes Silva
e outros acusados, colhidos pela autoridade policial quando da realização de seus interrogatórios
, a saber:

( ... ) Que o controle e a destinação dos valores eram feitos diariamente, que desta forma era feito, pois os pagamentos dos prêmios do jogo do bicho são feitos diariamente;
Que o que sobrava de lucro líquido eram destinados para as empresas ligadas ao FREDERICO; Que algumas vezes o próprio funcionário já fazia o pagamento e já repassava diretamente para as contas do senhor FREDERICO MULLER COUTINHO
; Que a interrogada não tinha acesso diretamente ao dinheiro, apenas ao controle; Que de lucro líquido já chegou a sobrar de R$ 80.000,00 a R$ 120.000,00;
Que o destinatário deste lucro líquido eram as empresas do FREDERICO MULLER COUTINHO
(..) (Interrogatório de Indinéia Moraes Silva - fl. 651-654) (grifo nosso)

Restou, portanto, fartamente demonstrado que o denunciado FREDERICO MULLER COUTINHO constituiu, promoveu, financiou e integrou pessoalmente a organização criminosa autointitulada FMC/ELLO, com sede na cidade Cuiabá e atuação em diversos municípios de Mato Grosso, que passou a ter pleno funcionamento durante os anos de 2017, 2018 e primeiro trimestre do ano de 2019, exercendo a liderança, compartilhando decisões sobre a gerência dos trabalhos dos demais integrantes, bem como sobre a dissimulação dos recursos arrecadados com a atividade ilícita.

Assim agindo, o denunciado Frederico Muller Coutinho, vulgo "Dom", exercendo a liderança da organização criminosa Ello (FMC), com sede na cidade de Cuiabá/MT, incorreu na prática do crime de promover, constituir e financiar organização criminosa, conduta típica estabelecida no artigo 2, § 3, da Lei Federal n11 12.850/2013, estando, portanto, sujeito às consequências insertas rio seu preceito secundário, que prevê o agravamento da pena de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

...

FATO N. 02.00 - CONTRAVENÇÃO PENAL DO JOGO DO BICHO - Art. 58, caput, e §1º, alíneas "a", "b", "c". e "d", do Decreto n. 6259/44

Autores: FREDERICO GUILHERME MULLER

DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS

INDINÉIA MORAES SILVA

KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO

MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS

GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ

WERECHI MAGANHA DOS SANTOS

EDSON NOBUO YABUMOTO

LAENDER DOS SANTOS ANDRADE

PATRÍCIA MOREIRA SANTANA

BRUNO ALMEIDA DOS REIS

ALEXSANDRO CORREIA

ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA

EDUARDO COUTINHO GOMES

MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA

HAROLDO CLEMENTINO SOUZA

JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA

RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS

ADRIELLI MARQUES

Consta dos autos anexos, conduzidos pela Delegacia de Polícia Fazendária e pelo GCCO, que os denunciados FREDERICO MULLER COUTINHO constituiu e juntamente com os denunciados DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, INDINÉIA MORAES SILVA, KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO, MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, EDSON NOBUO YABUMOTO, LAENDER DOS SANTOS ANDRADE, PATRÍCIA MOREIRA SANTANA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, ALEXSANDRO CORREIA, ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA, EDUARDO COUTINHO GOMES, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA, HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA, RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS e ADRIELLI MARQUES passaram a integrar a organização criminosa autointitulada FMC/ELLO, dividindo entre si funções em vários níveis, por todo o Estado de Mato Grosso, para exploração da contravenção penal do JOGO DO BICHO, prevista no art. 58, do Decreto n. 6259/44, passando todos, assim, a, ordenadamente, gerenciar a realização do jogo do bicho, e/ou promover os variados atos necessários ao sucesso da contravenção em diversos municípios de Mato Grosso, arrecadando os recursos ilícitos com ela obtidos, sendo todos eles, portanto, alcançados pela norma citada, porque contribuíram, de qualquer forma, para o resultado global.

O art. 58 do Decreto n. 6259/44, em seu caput e §1º, enquadra como infração penal a conduta de:

...

A norma do art. 58 da Lei de Contravenções Penais foi revogada pelo art. 58 do Decreto-lei nº 6.259/44, lei posterior que disciplinou totalmente a matéria (TJ-MG 3058506 MG 2.0000.00.305850-6/000(1), Relator: ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2000, Data de Publicação: 26/08/2000).

A conclusão que se impõe, a partir de todas as informações e elementos expostos nos itens (01 e 01.1) acima, é que
os denunciados, devidamente organizados, passaram a explorar o JOGO DO BICHO em várias regiões do Estado de Mato Grosso, fazendo-o de forma diária e contínua durante os anos de 2017, 2018 e primeiro trimestre do ano de 2019, até que foram interceptados pela ação policial e presos
. Levando-se em conta os elevados valores carreados para as contas dos líderes e dos integrantes cia organização com nível de gerência, foram realizadas nesse período milhões de apostas, o que se torna impossível quantificar para fins de imputação da responsabilidade penal acerca de cada crime, mas serve de parâmetro para fixação de pena em nível elevado, considerando a continuidade delitiva por longo período.

Portanto, todos os atos realizados pelos diversos elementos componentes da organização, ainda que não relacionados diretamente à realização material do jogo, são abrangidos pela norma. E, assim, todos os 19 denunciados estão incursos no dispositivo citado (art. 58, caput, e §1, alíneas "a", "b", "c", e "d", do Decreto n. 6259/44), alcançados pela norma de ampliação subjetiva do art. 29 do CP.

FATO N. 03.00 - LAVAGEM DE DINHEIRO - Art. 1º, caput, e §2º, II, e 49, da Lei n. 9.613/98.

Autores: FREDERICO GUILHERME MULLER

DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS

INDINÉIA MORAES SILVA

KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO

MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS

GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ

WERECHI MAGANHA DOS SANTOS

EDSON NOBUO YABUMOTO

LAENDER DOS SANTOS ANDRADE

PATRÍCIA MOREIRA SANTANA

BRUNO ALMEIDA DOS REIS

ALEXSANDRO CORREIA

ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA

EDUARDO COUTINHO GOMES

MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA

HAROLDO CLEMENTINO SOUZA

JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA

RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS

ADRIELLI MARQUES

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no mesmo período antes referido, mais precisamente desde o ano de 2017 a maio de 2019, no Estado de Mato Grosso, os denunciados FREDERICO MULLER COUTINHO constituiu e juntamente com os denunciados DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, INDINÉIA MORAES SILVA, KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO, MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, EDSON NOBUO YABUMOTO, LAENDER DOS SANTOS ANDRADE, PATRÍCIA MOREIRA SANTANA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, ALEXSANDRO CORREIA, ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA, EDUARDO COUTINHO GOMES, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA, HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA, RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS e ADRIELLI MARQUES passaram a integrar a organização criminosa autointituiada FMC/ELLO, e, em concurso de agentes - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum -, todos eles ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta e indiretamente, da prática do ilícito de "jogo do bicho" (art. 58 do Decreto-lei n2 6.259/1944).

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, de modo sistematizado, em observância a estrutura funcional da organização criminosa e a divisão de tarefas previamente definidas entre seus membros e integrantes, procederam a captação e remessa de valores que auferiam de maneira criminosa, especialmente em razão da prática do crime da contravenção prevista no art. 58 do Decreto-lei n2 6259/1944, para a ocultação e dissimulação da sua origem ilícita através de depósitos partilhados em contas correntes de empresas existentes em nome do líder da organização criminosa, bem como em nome de empresas abertas em nomes de alguns de seus integrantes, bem como através de depósitos em contas particulares do próprio FREDERICO e demais integrantes visando dissimular a existência e origem do dinheiro.

Esclareceu-se que
FREDERICO montou a sede de suas empresas, que trazem a sigla FMC, no prédio onde funcionava a sede o Jogo do Bicho COLIBRI, do concorrente JOÃO ARCANJO RIBEIRO, visando apropriar-se da popularidade que aquele já usufruía no Estado inteiro
. Em meio às atividades empresariais regulares, inseriu a atividade ilícita do Jogo do Bicho,
passando a utilizar a conta das empresas para ocultar o dinheiro ilícito obtido, captando-o através de depósitos fracionados, com o objetivo evidente de fugir do alcance dos órgãos de controle
. Essas empresas estavam sendo utilizadas na lavagem de capitais oriundos do jogo do bicho, mediante técnicas de smurfing e mescla (fracionamento e embaralhamento com dinheiro de origem lícita), como é costumeiro em casos tais.

Registre-se que após quebra dos sigilos bancário e fiscal de FREDERICO, bem como de suas empresas, observaram-se no período aproximado de 01 ano (2017 e 2018) os seguintes dados de movimentação bancária: enquanto pessoa física -
R$ 6.404.289,58
(seis milhões, quatrocentos e Quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos); Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda - ME -
R$ 4.687.714,10
(Quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e catorze Reais e dez centavos); Muller Coutinho Corretora de Seguro Ltda -
R$ 341.763,39
(trezentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e três Reais e trinta e nove centavos).

Além disso, as tabelas retratadas nas fls. 26-31 do Relatório Técnico n9 12/2019
demonstram a existência de movimentação financeira entre "Frederico" (via suas empresas) e outros representados
, tais como Dennis Vasconcelos, Indinéia Moraes Silva, Werechi Maganha dos Santos, Madeleine Geremias de Barros, todos integrantes da organização criminosa, sendo que os repasses são, em sua maioria, reiterados e em valores menores, de modo a não levantar suspeitas.

Ademais, identificou-se que entre janeiro de 2017 a janeiro de 2018 na conta da Caixa Econômica Federal da empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda, o montante de R$ 112.271,80 (cento e doze mil, duzentos e setenta e um Reais e oitenta centavos) foi depositado em dinheiro, de forma não identificada e fracionada. Já no mesmo período, o quantum depositado na conta do banco Santander da referida empresa, com as mesmas características (dinheiro, de forma não identificada e fracionada) foi de R$ 281,775,98 (duzentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Por fim, indicando definitivamente a lavagem de capitais da organização criminosa Ello/FMC exercida por Frederico Muller Coutinho, tem-se os depoimentos de Indinéia Moraes Silva e outros acusados, colhidos pela autoridade policial quando da realização de seus interrogatórios, a saber:

( ... ) Que o controle e a destinação dos valores eram feitos diariamente, que desta forma era feito, pais os pagamentos dos prêmios do jogo do bicho são feitos diariamente
; Que o que sobrava de lucro líquido eram destinadas para as empresas ligadas ao FREDERICO; Que algumas vezes o próprio funcionário já fazia o pagamento e já repassava diretamente poro as contas do senhor FREDERICO MULLER COUTINHO
; Que a interrogada não tinha acesso diretamente ao dinheiro, apenas ao controle; Que de lucro líquido já chegou a sobrar de R$ 80.000,00 a R$ 120.000,00;
Que o destinatário deste lucro líquido eram as empresas do FREDERICO MULLER COUTINHO
(...) (Interrogatório de Indinéia Mora es Silva -fl. 651-654) (grifo nossa)

A análise da quebra do sigilo bancário de "Dennis" atinente ao período de aproximadamente 01 ano (2017 a 2018) revela que foram creditados em contas correntes de sua titularidade o valor de R$ 230.346,32 (duzentos e trinta mil, trezentos e quarenta e seis Reais e trinta e dois centavos, sendo que desse montante o valor de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos Reais) são oriundos diretamente da empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda., do chefe da organização, Frederico "Dom" (ff. 83-85 do Relatório Técnico n9 12/2019).

A análise da quebra do sigilo bancário de Indinéia ("Jones") bem retrata referida sistemática operacional, à medida que dela se extraem a existência dos seguintes dados, todos relativos ao período aproximado de um ano e meio: transferências entre conta bancária de sua titularidade e a da empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança, do chefe "Frederico", no valor total de R$ 27.420,56 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte Reais e cinquenta e seis centavos), fracionado em 22 transações
; transferências entre sua conta bancária e de vários outros integrantes da organização criminosa, tais como Werichi Maganha do Santos (marido de Patrícia), Laender dos Santos Andrade e Katia Mara Ferreira Dorileo; movimentação em sua conta bancária na cifra de R$ 188.225,23 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), sendo que desse montante R$ 124.493,55 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e três Reais e cinquenta e cinco centavos) se refere a inúmeros depósitos em dinheiro, não identificados (ff. 52-60 do Relatório Técnico n2 12/2019).

A utilização da conta bancária de Katia para trânsito de dinheiro oriundo das apostas, evidenciada na conversa supra, é corroborada pela análise de sua movimentação financeira, a qual revela transferências realizadas ou recebidas de outros integrantes da organização criminosa
(Werechi Maganha do Santos, Bruno Almeida dos Reis, etc.), e ainda que no período de junho/2017 a abril/2018 foram efetuados em sua conta bancária vários depósitos em caixas eletrônicos, com valor entre R$ 50,00 (cinquenta Reais) e 1.500,00 (um mil e quinhentos Reais) e saques de igual valor ainda no mesmo dia. O montante movimentado dessa forma atingiu a cifra de R$ 18.260,00 (dezoito mil, duzentos e sessenta Reais), conforme se observa pela tabela retratada nas ff. 111-112 do Relatório Técnico n2 12/2019.

A quebra do sigilo bancário, evidenciou que no período de janeiro/2017 a abril/2018 a movimentação nas contas bancárias de Glaison foi de R$ 133.187,33 (cento e trinta mil, cento e oitenta e sete Reais e trinta e três centavos), e desse total R$ 14.185,34 (catorze mil, cento e oitenta e cinco Reais e trinta e quatro centavos) refere-se a transferências de uma das empresas do grupo FMC (Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda.), pertencente ao chefe da organização Frederico "Dom"
(ff. 147-149 do Relatório Técnico nº 12/2019).

A quebra do sigilo bancário de Bruno revela que o mesmo realizou transações bancárias com a empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança Ltda (grupo FMC, pertencente a Frederico "Dom") e com Indinéia e Katia (ff. 54, 113 e 208-209).

Vê-se, portanto, que todos os denunciados sabiam que estavam integrando uma organização criminosa, no contexto de cujas atividades desenvolviam atos inerentes à exploração do jogo do bicho, e sabiam claramente que esse dinheiro arrecadado era canalizado para contas de forma fragmentada e mesclada a dinheiro lícito, com manifesta intenção de ocultar a origem criminosa do dinheiro. Contribuíram, de qualquer maneira, para que o delito se concretizando, aderindo um à conduta do outro, e construindo o universo global do recurso lavado...”

Como se verifica, basta uma simples análise dos termos da exordial, para verificar que o
Parquet
descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, a forma de agir do paciente e sua identificação, tudo de acordo com o que prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal, requisitos básicos para a propositura da ação.

Emerge da denúncia que o paciente atuou como líder da organização criminosa, denominada FMC/ELLO, entre os anos de 2017 a 2019, para a exploração do jogo do bicho em todo o Estado de Mato Grosso.

A denúncia também relatou que o paciente utilizava suas empresas, bem como as empresas de alguns dos integrantes do grupo criminoso para dissimular a origem dos recursos arrecadados com a atividade ilícita, realizando depósitos fracionados.

A quebra do sigilo bancário e fiscal do paciente demonstraram a existência de intensa movimentação financeira entre o paciente e os demais integrantes do grupo criminoso e o faturamento altíssimo de suas empresas.

No que diz respeito à ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, vejo que a matéria se confunde com o mérito da própria ação penal, uma vez que arguida em teses de negativa de autoria (não há participação direta do paciente em nenhum episódio relatado pelo órgão acusador) e que a denúncia se mantem vaga porque não informa de que maneira se articula a tal “organização criminosa”, o que não percebe a primeira vista.

Vale dizer que, de fato, das declarações inquisitoriais encartadas ao feito, verifica-se que:

“
o controle e a destinação dos valores eram feitos diariamente, que desta forma era feito, pois os pagamentos dos prêmios do jogo do bicho são feitos diariamente
; Que o que sobrava de lucro líquido eram destinadas para as empresas ligadas ao
FREDERICO
; Que algumas vezes o próprio funcionário já fazia o pagamento e
já repassava diretamente poro as contas do senhor FREDERICO MULLER COUTINHO
(
Interrogatório de Indinéia Moraes Silva).

No caso, evidencia-se que os elementos informativos do processo apontam [aparente] indícios de materialidade e de autoria delitiva, o que justifica o prosseguimento da ação penal.

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, o que estão presentes no caso concreto.

Colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. [...] Embora a quantidade de entorpecente apreendida não seja excessiva, as circunstâncias em que se deu o flagrante, após denúncia anônima dando conta do tráfico de drogas no local [...], revelam dedicação à narcotraficância, mostrando que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente acautelar o meio social. O fato de o paciente responder a outra ação penal pela prática de crime contra o patrimônio revela sua periculosidade social e a inclinação à prática de delitos, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. [...] Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 501.406/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019)

“O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. [...]. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 460.285/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 15/03/2019).

Ainda, apropriado relembrar que, na mesma esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da
persecutio criminis
em
habeas corpus
somente é admitido de maneira excepcional, quando restar provado, de maneira inequívoca e sem revolvimento do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência da materialidade e indícios de autoria (a propósito, vide: RHC 44.675/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 18.2.2014).

Entende o STF que:
“A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime, bem como de indícios razoáveis de autoria”
. (AP 913 QO/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 14.12.2015).

Por outro lado, a
denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação da paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o artigo 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual não se afigura inepta.

Nesse sentido, esta e. Corte de Justiça decidiu:

“Não há falar-se em inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta criminosa, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o art. 41 do CPP.”
(HC nº 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2016).

Ademais, tratando-se de crimes de autoria coletiva, não é necessário que a denúncia descreva minuciosamente a atuação individualizada dos acusados, bastando a demonstração do liame entre o agir de cada um e a suposta prática delituosa.

Neste sentido o c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO, QUADRILHA E FRUSTRAÇÃO OU FRAUDE DO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.

1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.

2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes.

3. No caso dos autos, verifica-se que a participação do recorrente na organização criminosa foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o membro da acusação consignado que contribuiu para o desvio de R$ 11.035.550,55 (onze milhões, trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) dos cofres públicos em proveito alheio, em como fraudou, mediante ajuste, o caráter competitivo de procedimento licitatório cujo objeto é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico e que tinha como contratada empresa cujo administrador é conhecido por aplicar fraudes contra o Fisco, pois, na qualidade de Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá - ALAP em exercício, aprovou as minutas do edital, do contrato e do termo de referência do processo licitatório montado, documento que foi assinado no dia do certame e não na data nele aposta, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório.

[...] 5. Recurso desprovido”
. (STJ, RHC 80619/AP,rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,DJe 23.05.2018).

Noutro giro, a tese de falta de justa causa está consubstanciada na suposta ausência de provas conclusivas acerca da autoria delitiva (não há participação direta do paciente em nenhum episódio relatado pelo órgão acusador). Essa assertiva não está demonstrada na impetração, a exigir dilação probatória perante o Juízo singular, observados o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, inviável sua análise, pelo Tribunal, na via estreita do
habeas corpus
, quanto mais para trancamento de ação penal.

Neste sentido:

[...] II - A jurisprudência deste eg. Superior Tribunalde Justiça orienta-se no sentido de que o trancamento da ação penal só é possível na via do habeas corpus, ou do seu recurso ordinário, quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. Precedentes.

III - ‘O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa de causa ausência de suporte probatório mínimo à acusação), não relevada, primo oculi. Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restritado writ’ (RHC n. 80.845/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/05/2017). [...].
(HC 510754/CE, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 01.08.2019).

Nesse quadro, a ação penal deve ser processada regularmente, especialmente pela inexistência de aparente causa de rejeição (CPP, art. 395).

Noutro ponto, quanto ao arguido na sessão de julgamento no tocante a retirada do monitoramento eletrônico, não há como negar que o monitoramento eletrônico é um mecanismo bastante útil de controle, contudo, deve ser aplicado em caráter excepcional, apenas quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, assim, se devem evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação humilhante perante a sociedade, ultrajando sob a minha ótica o princípio constitucional da não-culpabilidade, inclusive.

Ademais, a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo.

Assim, a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica neste momento se apresenta desproporcional, eis que já se encontra com a monitoração eletrônica por mais de 12 (doze) meses, sem que se houvesse o recebimento da denúncia.

É cediço que as medidas cautelares alternativas à prisão impactam em intensidades diversas nos direitos por elas atingidos. Bem por isso, submetem-se ao postulado da proporcionalidade, traduzido no artigo 282 do Código de Processo Penal, que dispõe que essas restrições hão de observar a necessidade e a adequação da medida, sob cláusula
rebus sic santibus
, prevista no parágrafo 5º do mesmo dispositivo. Referida cláusula, aliás, ao mesmo tempo em que autoriza a imposição de restrições mais graves à liberdade do acusado, também determina o abrandamento das medidas cautelares quando aquelas vigentes mostrarem se excessivas à hipótese.

Ainda, importante consignar que não há notícias de descumprimento das medidas impostas ao paciente.

Portanto, tendo em vista que as outras medidas cautelares que lhe foram aplicadas se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.

É importante frisar que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade, tanto é que o parágrafo 4º do artigo 282 da Lei Instrumental Penal.

De acordo com a doutrina de Edilson Mougenot Bonfim destaca:

“Aliada à provisioriedade, a medida cautelar detém, ainda, natureza revogável, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus (enquanto as coisas permanecerem como estão), estabelecendo-se sua revogação sempre que não mais se fizer necessária no caso concreto.

Desse modo, considerando-se a transitoriedade ou mutabilidade da situação ou circunstâncias que a ensejaram, ou seja, visto a possibilidade de alteração desse quadro, elas podem ser revogadas, após nova e correspondente alteração fática”
. (in Curso de processo penal. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 477).

De acordo com essa linha de intelecção, somente a necessidade concreta pode justificar a fixação das medidas acautelatórias diversas da prisão preventiva, que devem pautar-se por critérios restritivos progressivos quanto à sua severidade, de acordo com o atual panorama fático-processual, não se fazendo justo, tampouco legítimo, que se estabeleça - quantitativa e qualitativamente - exageradas imposições limitadoras da liberdade ambulatorial do beneficiário, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se pronta reparação pela via do
writ
.

Neste sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E CRIME AMBIENTAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO DAS CAUTELAS. RESTRIÇÃO SEVERA DA LIBERDADE. AFASTAMENTO.

[...]

2.
Hipótese em que está configurado o excesso de prazo na manutenção de cautelares pessoais mais gravosas à liberdade de locomoção do recorrente, que está com a liberdade cerceada
, ao todo, há 3 anos e 7 meses (1 ano e 7 meses, em razão de prisão preventiva, e 2 anos, cumprindo medidas diversas).
A delonga apresenta-se como desproporcional, ao observar-se que, apesar de o recorrente estar em liberdade, essa está severamente restringida e não há previsão para o encerramento da instrução penal da ação penal, a qual é, notoriamente de maior complexidade
(8 réus, variados crimes, cartas precatórias expedidas para seis comarcas distintas). Soma-se a isso o descumprimento do prazo de 100 dias estipulado pelo Tribunal a quo para que se ultimasse a instrução criminal e o fato de a demora para conclusão do processo não ter decorrido de atos imputáveis à defesa.

3. Necessária a revogação apenas das disposições acautelatórias que importam grave cerceamento da locomoção do réu (monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar). As demais cautelas devem ser mantidas, pois configuram constrições razoáveis ao status libertatis em razão das peculiaridades do caso concreto, bem como não importam obstáculo intransponível ao exercício de atividade profissional
.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido em parte para determinar a revogação das medidas cautelares consistentes em: a) monitoração eletrônica; e b) recolhimento domiciliar noturno no período de 20h às 6h, e em período integral nos feriados e fins de semana. Mantidas apenas as imposições de: i) comparecimento mensal ao juízo da comarca de residência; ii) proibição de manter contato físico ou por telecomunicação com os demais réus; iii) proibição de ausentar-se da comarca de domicílio sem prévia autorização do juízo da comarca de residência; e iv) comparecer a todos os atos do processo e comunicar ao Juízo processante qualquer mudança de domicílio. Ressalva-se a possibilidade de revisão e aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer dessas obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto.”
(RHC 97.273/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019)

Por todo exposto,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Frederico Muller Coutinho
, apenas e somente para retirar a medida cautelar de monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020